Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724663-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANAYSSA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Ranayssa de Sousa Santos, contra decisão, em ação de busca e apreensão, que deferiu, em sede de tutela de urgência, pedido liminar de busca e apreensão de veículo que fora dado em garantia fiduciária de contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Em apertada síntese, alega a agravante que, por questões pessoais de saúde, ficou inadimplente em relação às prestações de no 24, 25 e 26 do contrato firmado com o réu, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, no valor total de R$ 11.024,61. Aduz que, em 24 de maio de 2024, iniciou tratativas para quitação do débito, pela via extrajudicial, contudo, em comportamento contraditório, no dia 10 de junho de 2024, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato de financiamento. Acrescenta que requereu junto à instituição bancária o envio do boleto para pagamento da dívida no dia 29 de maio de 2024, porém não obteve resposta. Assevera que a conduta do agravado afronta os princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, de modo a permitir a purgação da mora somente em relação às prestações vencidas. Preparo dispensado em razão de pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é próprio e tempestivo. Ademais, o ato impugnado é recorrível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante, sobretudo da situação de inadimplência, é possível concluir pela sua hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. O caso em exame subordina-se ao rito especial constituído para a busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária (Decreto n. 911/1966). Nos termos do art. 2o Decreto-Lei n.o 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. ....................................... § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. ....................................... Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).” A inadimplência das obrigações enseja a resolução do contrato de pleno direito e viabiliza, demonstrada a mora, o procedimento da ação de busca e apreensão. Em que pese o ordenamento jurídico vede o comportamento contraditório, em especial no âmbito de relações consumeristas, não restou demonstrada, neste momento processual, a conduta colidente do agravado. As parcelas inadimplidas se referem aos meses de fevereiro, março e abril de 2024. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 22 de maio de 2024. As tratativas para quitação da dívida se iniciaram apenas em 24 de maio de 2024, isto é, dois dias após a propositura da ação. Não há, pois, comportamento contraditório do agravado, que, preenchidos os requisitos legais, ajuizou a ação de busca e apreensão antes do início das negociações. Ademais, a existência de meras tratativas para composição de interesses não inviabiliza a ação de busca e apreensão, sobretudo porque não restou demonstrada a formalização de acordo extrajudicial entre as partes. Nesse sentido, eis um julgado deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE MORA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. ATO LÍCITO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE APREENSÃO DO VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DE ABUSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito da ação quando o magistrado reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para que possa apreciar o mérito da causa de forma satisfatória, indicando com precisão os motivos que embasaram o seu convencimento 1.1. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor. 2. Diante da não purgação da mora inequívoca pela parte ré, é cabível o ajuizamento e regular prosseguimento da ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária, notadamente porque não restou demonstrada a formalização de acordo extrajudicial entre as partes, mas somente foi relatada a existência de meras tratativas na tentativa de obter uma eventual composição de interesses. 2.1. A discussão circunstancial do débito extrajudicialmente não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, restando absolutamente legítima a propositura da demanda da forma como realizada, mantidas hígidas as circunstâncias ensejadoras da propositura do processo. 3. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 3.1. O cumprimento da ordem judicial de apreensão de veículo é ato lícito e foi praticado de forma regular no caso concreto, sem qualquer comprovação de abuso, de forma que não é possível verificar a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade do devedor fiduciário passível de reparação. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1859139, 07221080720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ausente, portanto, a probabilidade do direito, o que, por si só, já inviabiliza o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Assim, em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos para concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J